Tribunal: STF
Processo: HC 253839
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.586.015/RS, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes foram denunciados, entre outros crimes, pela prática de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, §2º, V e VII, c/c art. 14, II, do Código Penal), porque, em resumo: 



    em comunhão de esforços e conjunção de vontades, com o objetivo de garantir a impunidade de outros crimes anteriormente praticados, tentaram matar, mediante disparos de arma de fogo, os policiais rodoviários federais Leonardo de Souza Barros e Christian Noacir Regeolar Brum Machado, os quais se encontravam no exercício de suas funções, não se consumando os delitos por circunstâncias alheias às suas vontades. 



    Buscando “a correção de erro material a fim de que passe a constar na decisão de pronúncia a correta indicação das qualificadoras contidas na inicial acusatória”, o Ministério Público ajuizou Correição Parcial no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que lhe deu provimento, em acórdão assim ementado: 



    PROCESSUAL PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL. ERRO MATERIAL. SANÁVEL A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. PROVIMENTO. 



    1. Segundo o art. 164, caput, do Regimento Interno desta Corte, a correição parcial visa à emenda de erros ou abusos que importem a inversão tumultuária de atos e fórmulas legais, a paralisação injustificada dos feitos ou a dilação abusiva dos prazos por parte dos Juízes de Primeiro Grau, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei.



    2. A omissão quanto às qualificadoras apontadas pelo MPF na denúncia (previstas no § 2º incisos V e VII, do art. 121 do CP) configurou mero erro material, o qual é passível de correção, inclusive de ofício, a qualquer tempo e grau de juridição.



    3. Correição parcial a que se dá provimento. 



    Posteriormente, o paciente, alegando cerceamento de defesa, apresentou pedido de desconstituição do trânsito em julgado desse acórdão, o qual foi indeferido pelo Desembargador relator. Interposto Agravo Regimental, o colegiado decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGAMENTO DE CORREIÇÃO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA INTERVENÇÃO COMO TERCEIRO INTERESSADO. CIÊNCIA DO RESULTADO DO JULGAMENTO. INÉRCIA E PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. 



    1. O artigo 164 do RITRF4 não estabelece a necessidade de intimação da parte não corrigente da ação penal originária.



    2. Ciente do acórdão proferido na Correição Parcial, que corrigiu erro material na capitulação da pronúncia, a defesa se manteve inerte, sem apresentar impugnação alguma nas diversas oportunidades que teve para se pronunciar na ação penal, dando causa à preclusão.



    3. A inércia processual é incompatível com a alegação de prejuízo ao exercício do direito de defesa, não se admitindo o reconhecimento de qualquer nulidade, inclusive as absolutas, sem que haja a demonstração de prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.



    4. A atuação da parte consistente na omissão de suscitar imediatamente eventual nulidade, com o objetivo de alegá-la tão somente na ocasião mais conveniente à sua estratégia processual, configura a chamada "nulidade de algibeira", a qual não encontra ressonância no ordenamento jurídico pátrio.



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido para negar provimento ao apelo especial. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CORREIÇÃO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência consolidada desta Corte Superior afasta a declaração de nulidade processual quando não demonstrado prejuízo concreto ao exercício da ampla defesa, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.



    2. Na hipótese, a defesa teve diversas oportunidades para impugnar o acórdão que corrigiu erro material na capitulação da pronúncia, mas permaneceu inerte, configurando preclusão.



    3. Configura nulidade de algibeira a conduta de suscitar nulidade de forma estratégica, quando poderia tê-la apontado em momento oportuno, em afronta ao princípio da boa-fé processual.



    4. Inexistindo violação ao princípio da paridade de armas, tampouco prejuízo concreto, mantém-se a decisão agravada.



    5. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: “No caso dos autos, ao argumento de se tratar de mero erro material a omissão das qualificadoras previstas no § 2º incisos V e VII do art. 121 do CP, o pedido do MPF de correição parcial foi provido sem sequer oportunizar a abertura de vista à DPU, representante dos réus e interessada na causa”. Em razão disso, requer a concessão da ordem, “para declarar a nulidade da decisão que deu provimento ao pedido de correição parcial formulado pelo MPF sem a prévia citação da defesa para exercer o contraditório”.



    É o relatório. Decido.



    No caso em questão, a defesa alega que o acórdão proferido em sede de Correição Parcial é nulo, sob o argumento de que não houve observância ao contraditório e à ampla defesa. 



    Essa argumentação, contudo, foi rechaçada pela Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com a seguinte fundamentação: 



    [...] é certo que a defesa foi devidamente cientificada do teor do acórdão proferido na Correição Parcial nº 50311872020224040000 e não opôs qualquer insurgência alusiva à nulidade por cerceamento de defesa. 



    Aliás, na sequência houve nova decisão na primeira instância em que constou expressamente que o paciente estava assim incurso: "a) em relação ao primeiro fato, nas sanções do art. 121, § 2º, incisos V e VII, c/c art. 14, II, do Código Penal; e b) em relação ao segundo fato, nas sanções 157, § 2º, I, do Código Penal; e c) nas sanções do artigo 180, “caput”, c/c art. 29, “caput”, ambos do Código Penal, em relação ao terceiro fato" (evento 342, DESPADEC1). 



    A defesa também foi devidamente intimada dessa decisão (evento 343) e não manifestou qualquer irresignação. Ao contrário: mais uma vez renunciou ao prazo para interposição de algum recurso (evento 348). 



    [...] 



    Não vejo como prover o agravo regimental interposto pela defesa. [...] a distribuição da Correição Parcial pelo Ministério Público Federal, para o saneamento do erro material no enquadramento típico do acórdão de pronúncia, foi devidamente comunicada nos autos da ação penal originária (Evento 318, processo 50153755120174047100). De igual forma, a defesa teve ciência do resultado do julgamento da Correição Parcial através de despachos e decisões proferidas pelo Juízo de origem no curso do procedimento do Tribunal do Júri (Eventos 319, 322, 323, 327 e 342, processo 50153755120174047100). Entretanto, mesmo ciente do acórdão que corrigiu o erro material na capitulação da pronúncia, a defesa se manteve inerte, sem apresentar impugnação alguma nas diversas oportunidades que teve para se pronunciar na ação penal, dando causa à preclusão. 



    Mesmo ciente do resultado do julgamento da Correição Parcial em mais de uma ocasião, inclusive por intermédio de despachos e decisões do Juízo de origem durante a instrução do Tribunal do Júri, a defesa permaneceu inerte, sem impugnação em momento oportuno.



    Em verdade, “após praticamente 1 (um) ano do trânsito em julgado do acórdão da Correição Parcial”, a defesa do paciente, “na véspera da Sessão do Tribunal do Júri, alega nulidade (claramente inexistente) por cerceamento de defesa, que deveria ter sido objeto de insurgência na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos”, conforme destacado pela Corte Regional. 



    Nessas circunstâncias, não pode a impetrante, agora, valer-se de suposto prejuízo decorrente de sua omissão para invalidar a ação penal. Sob essa perspectiva, dispõe o art. 565 do Código de Processo Penal: Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse. 



    Com razão, portanto, o Superior Tribunal de Justiça ao concluir que: 



    Na hipótese em exame, a defesa limitou-se a afirmar que não houve intimação adequada para a participação no julgamento da correição parcial, sem demonstrar de que maneira essa circunstância comprometeu concretamente o direito de defesa do agravante. Ademais, como bem ressaltado na decisão agravada, a defesa teve diversas oportunidades para impugnar o teor do acórdão que corrigiu erro material na capitulação da pronúncia, mas permaneceu inerte, configurando preclusão. Além disso, o conceito de "nulidade de algibeira", invocado pelo Tribunal de origem, aplica-se perfeitamente à situação dos autos. 



    A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é incompatível com o princípio da boa-fé processual a conduta da parte que, podendo suscitar nulidade de imediato, opta por fazê-lo em momento posterior, de forma estratégica e oportunista. Tal prática não encontra amparo no ordenamento jurídico. 



    A propósito, a jurisprudência desta CORTE estabelece que a matéria “não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de Habeas Corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa” (HC 135002 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017). No mesmo sentido: HC 102077, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/4/2014; HC 102597, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 10/9/2010; HC 147867 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2018; HC 133476, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 27/6/2016; RHC 130270, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/8/2016; RHC 86085, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, DJ 31/3/2006; RHC 107758, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ 28/9/2011. 



    Diante desse contexto, não se verifica, nesta via estrita, o apontado cerceamento de defesa. Além da ausência de insurgência da defesa no momento oportuno, apesar de ter sido devidamente cientificada, o julgamento da Correição Parcial apenas explicitou um equívoco evidente no acórdão de pronúncia, sem qualquer efeito modificativo da decisão anteriormente prolatada. Como destacado pelo TRF da 4ª Região:



    [...] a imputação das qualificadoras previstas no artigo 121, §2º, incisos V e VII, do Código Penal é de conhecimento da defesa desde o oferecimento da denúncia. Ademais, a fundamentação do acórdão de pronúncia é claro ao estabelecer que "compete exclusivamente ao Conselho de Sentença adotar uma ou outra versão dos fatos como verdadeira, reconhecer a presença ou ausência do elemento subjetivo do tipo penal imputado pela acusação". Assim, embora a seguir tenha constado "art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal" , é evidente que tal erro material em nada modificou a imputação contida na denúncia, tampouco, por consequência, a compreensão da defesa sobre os fatos narrados e, ainda, as respectivas provas alusivas às qualificadoras do homicídio tentado pelo agente. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente